Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727361-18.2019.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RÉU: JOAO ALBERTO BUHRER D E S P A C H O Ao autor, em réplica. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator